Tribunal: TJSP
Processo: 9000439-64.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercício de 2008.Ação proposta abril de 2009. Falência da executada foi decretada antes do ajuizamento da execução fiscal. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercício de 2008.Ação proposta abril de 2009. Falência da executada foi decretada antes do ajuizamento da execução fiscal. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no 1.372:243/SE, Tema. no 703, STJ, DJe:21/03/2014; que fixou a seguinte tese: "O entendimento de que o ajuizamento contra a pessoa jurídica, cuja falência foi decretada antes do ajuizamento da referida execução fiscal "constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2o, § 8o da Lei 6,830/1980 não viola orientação fixada pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, mas tão somente insere equivoco ora debatido na extensão do que se pode compreender por 'erro material ou formal", e não como "modificação do sujeito passivo da execução", expressões essas empregadas pelo referido precedente sumular." Hipótese de modificação do resultado do julgamento anterior, para dar provimento ao recurso de apelação, afastando a extinção do processo e determinar o seu regular prosseguimento em face da massa falida.